Tribunal: TJES
Processo: 5034588-62.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034588-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE ROBERTO FELISBERTO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034588-62.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: JOSE ROBERTO FELISBERTO DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A decisão recorrida fundamentou-se na insuficiência das provas apresentadas pela financeira para comprovar a regularidade das contratações, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor para demonstrar a ocorrência de fraude.

A recorrente, em suas razões, argui preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prévia tentativa de resolução administrativa. No mérito, defende a validade dos negócios jurídicos, alegando que foram celebrados por meio digital, com a utilização de assinatura eletrônica validada por biometria facial, código hash e geolocalização. Sustenta, ainda, que os valores dos empréstimos foram creditados na conta de titularidade do recorrido, o que configuraria anuência tácita e afastaria o direito a qualquer reparação.

É o breve relatório.

A questão central do recurso consiste em verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados por meio eletrônico e a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

A sentença considerou frágeis as provas da contratação, partindo da premissa de possibilidade de fraudes em operações digitais. Contudo, uma análise pormenorizada dos documentos juntados pela recorrente leva a uma conclusão diversa.

A instituição financeira apresentou os instrumentos contratuais (ID 14225265, 14225266 e 14225267), que contêm dossiês detalhados do processo de formalização digital. Tais documentos registram a trilha de auditoria das operações, incluindo o endereço de IP do dispositivo utilizado, a
geolocalização compatível com o endereço do recorrido em Serra/ES, a data e a hora dos aceites, além de selfie e validação por biometria facial.
A segurança da transação é reforçada pela geração de um código
hash
, que assegura a integridade e a autenticidade da assinatura eletrônica.
Documentos esses que sequer foram impugnados pelo recorrido
(ID 14225277).

O elemento mais contundente, porém, é a
prova do efetivo proveito econômico obtido pelo recorrido
. Os comprovantes de transferência (ID 14225281, 14225282 e 14225283) demonstram, de forma inequívoca, que os valores líquidos dos três empréstimos foram creditados na conta bancária de titularidade do autor.

Instado em primeira instância a se manifestar sobre o recebimento desses valores, o recorrido permaneceu inerte
. A conduta de receber os créditos, não os devolver e, posteriormente, negar a contratação sem apresentar qualquer indício de fraude, como um boletim de ocorrência, caracteriza comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva.

Diante desse cenário, o conjunto probatório apresentado pela recorrente, aliado à inércia e ao comportamento contraditório do recorrido, comprova a regularidade das contratações. Reconhecida a validade dos negócios jurídicos, os descontos realizados no benefício previdenciário configuram exercício regular de um direito, o que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)